Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. POSSE. PROVA. REQUISITOS. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Quando comprovados a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, tem lugar a proteção possessória vindicada.
2. Ausente qualquer demonstração acerca da irregularidade da transação, seja por simulação ou pela inexistência de provas da forma do efetivo pagamento do preço, torna-se inviável acolher o pleito de nulidade de tal ajuste.
3. Recurso não provido.